Tribunal: STF
Processo: Rcl 9893
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Ausência de requisitos. Recurso não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. O cabimento da reclamação pressupõe usurpação da competência ou desrespeito a decisão ou a súmula vinculante do STF , não sendo meio processual adequado para a parte manifestar seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF em que ele tenha rejeitado a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir à apreciação da Corte o caso concreto em que o reclamante figurara como parte processual.



    3. Agravo regimental não provido.